Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708093-40.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROSIANE FRANCA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face de decisão monocrática desta Relatora que negou seguimento a agravo interno interposto em face do acórdão de ID 54220628. Afirma a embargante que existe erro material no PJE e que a apelação teria sido interposta no prazo legal. Alega que o PJE registrou a data do dia 13/12/2023 como início do prazo para manifestação de 15 (quinze) dias, o qual venceria no dia 29/01/2024 as 23:59:59, a induzindo a erro. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. No caso dos autos, a embargante interpôs embargos de declaração em face de decisão que negou seguimento a recurso por ser manifestamente inadmissível. Não obstante, as razões dos embargos de declaração não apontam qualquer erro material nessa decisão, mas sim no acórdão que a precedeu. Embora o erro material possa ser reconhecido a qualquer tempo, até mesmo de ofício pelo Juiz, verifica-se das razões expendidas pela embargante que ela não aponta qualquer erro material, mas pretende rediscutir o mérito do que foi decidido no acórdão acerca da tempestividade da Apelação Criminal, o que não se admite pela via escolhida. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora